Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704606-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA SOARES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante. Ocorre que a decisão agravada foi proferida em 22/09/2020, disponibilizada em 28/09/2020 e publicada no primeiro dia útil seguinte (ID 72501865 e 73256223 do processo originário). O agravo, por sua vez, somente foi interposto em 1/02/2021, sendo manifestamente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator